Tribunal: TJDFT
Processo: 0712173-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO. INDULTO NATALINO. DECRETO N. 11.302/2022. RÉU CONDENADO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, SUBSTITUÍDA POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. AUDIÊNCIA DE ADVERTÊNCIA. NÃO COMPARECIMENTO. RECONVERSÃO DA PENA. DECISÃO ANTERIOR AO DECRETO PRESIDENCIAL. PREENCHIMENTO DO REQUISITO NORMATIVO. PROVISORIEDADE DA RECONVERSÃO. FATO NÃO IMPEDITIVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 5o do Decreto n. 11.302/2022 autoriza a concessão do indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos, vedando, o art. 8o, inciso I, do mesmo diploma, a extensão do indulto às penas restritivas de direito.
2. O fato de a pena restritiva de direitos ter sido reconvertida em pena privativa de liberdade não pode obstar a concessão do indulto ao agravado, pois não há essa restrição no referido decreto, que é posterior à decisão de reconversão.
3. O indulto está vinculado às condições taxativas do decreto presidencial, sob pena de usurpação da competência privativa do Presidente da República e de violação do princípio da legalidade. Precedentes do STJ e do STF.
4. Recurso desprovido.